Tribunal: TJSP
Processo: 1503750-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apelação da defesa – Preliminar de ilicitude de prova – Descabimento - A busca realizada atendeu aos preceitos legais – Existência de fundada suspeita – Mérito – Absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento - Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apelação da defesa – Preliminar de ilicitude de prova – Descabimento - A busca realizada atendeu aos preceitos legais – Existência de fundada suspeita – Mérito – Absolvição por insuficiência probatória – Não acolhimento - Materialidade e autoria demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares – Validade - Apelo ministerial – Não acolhimento - Pleitos de afastamento do redutor, fixação do regime inicial fechado e arredamento da substituição da pena privativa de liberdade – Reprimenda privativa de liberdade bem dosada pela sentença – Correta a aplicação do redutor na fração máxima - Correção dos dias-multa - Regime prisional e substituição da pena corporal mantidos – Apelo ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido.